Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-16.2016.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000418-16.2016.8.26.0603, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSE
CARLOS BARBOSA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Defesa e eram provimento ao apelo do Ministério
Público para: (i) elevar as penas a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, para o
crime de receptação; e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, para o crime de posse ilegal
de munição; (ii) afastar a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos fundamentos.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se
mandado de prisão, somente após o trânsito em julgado. Comunique-se
incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000418-16.2016.8.26.0603
Comarca de Penápolis
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.974
Apelações criminais
Receptação e posse ilegal de
munições de uso permitido - Sentença condenatória

Recurso ministerial objetivando a majoração das penas
pelos maus antecedentes e reincidência, a exclusão da
substituição da corporal por restritivas e a fixação e
regime fechado
Defesa que busca a absolvição por
fragilidade
probatória

Admissibilidade
apenas
do
recurso ministerial
Materialidade e autoria de ambos os
crimes suficientemente demonstradas
Depoimentos de
policiais valiosos na elucidação dos fatos
Posse espúria
de bem de origem ilícita não justificada
Crime de posse
de munições igualmente caracterizado Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas-base de ambos os delitos elevadas
pelos maus antecedentes e, em seguida, pela reincidência
Regime semiaberto para o crime apenado com detenção
e fechado para o apenado com reclusão, mercê das
condenações precedentes Substituição da pena corporal
por restritivas de direitos afastada. Recurso ministerial
provido, negado o apelo da defesa.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
3
acrescenta-se que José Carlos Barbosa Lopes, por infração aos artigos
180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal, e 12 da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69 do Código Penal, foi condenado às penas de 3 (três)
anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e
20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em duas
prestações pecuniárias no valor de 3 (três) salários mínimos cada uma,
destinadas à entidade assistencial.
Inconformadas, recorrem as partes.
O Parquet busca a elevação das penas pelos
maus antecedentes e reincidência, a exclusão da substituição da corporal
por restritivas de direitos e a fixação de regime fechado.
A Defesa, por seu turno, acenando com a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial e
desprovimento do recurso da defesa.
É o relatório.
2. Apenas o recurso ministerial comporta
provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o apelante foi
processado e, ao final, condenado pelos crimes de receptação qualificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
4
e posse ilegal de munição de uso permitido porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, recebeu, em proveito próprio, no exercício de
atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em
um caminhão modelo VW 24.250 CNC 6x2, cor prata, ano 2010/2011,
com a placa falsa NWH-9556/Goiânia-GO, pertencente a Marcos Wilson
Rocha Mazzon. Além disso, possuía, no interior de sua residência, local
onde também exerce sua atividade comercial, três munições de uso
permitido, íntegras, calibre 38, marca CBC, em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 7/13), de exibição e apreensão (fls. 29/37) e de entrega
(fl. 44), senão também e especialmente pelo boletim de ocorrência
acerca do crime anterior (fls. 25/27) e laudo pericial em munições,
conclusivo no sentido de que se encontravam aptas ao fim a que se
destinavam (fls. 208/209).
A autoria dos crimes, por igual, emerge bem
elucidada.
Na
peça
flagrancial,
assistido
por
defesa
técnica, José Carlos disse que foi até a Rua Getúlio Vargas e, após abrir a
porta do caminhão que estava estacionado e com a chave no contato,
policiais militares o abordaram e solicitaram o documento do veículo, o
qual não sabia onde estava. Os agentes consultaram a placa e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
5
constataram nada de ilícito. Disse aos agentes que iria levar o caminhão
até uma borracharia para trocar quatro pneus e, depois, o devolveria no
mesmo local. Os policiais ligaram na empresa proprietária do caminhão e
constataram que era produto de furto. Comprou os pneus de um rapaz,
mas não deseja identificá-lo. Não furtou o caminhão e não sabe quem o
subtraiu. O veículo foi deixado naquele local pelo rapaz que lhe vendeu
os pneus. Pagou R$600,00 por eles, à base de troca, já que deveria
colocar pneus velhos no lugar. Não sabe se a chave que estava no
contato era original. Não sabia que o caminhão era furtado. É mecânico
de veículos e caminhões em sua casa. Em sua residência os policiais
encontraram um motor de caminhão que estava “fundido”, o qual não é
de procedência ilícita. As placas de veículos localizadas em sua casa lhe
pertencem e eram de veículos que já possuiu, desconhecendo se alguma
estava relacionada a crime de furto. Os três cartuchos encontrados em
sua casa foram adquiridos em 1999 (fls. 13/14).
Em Juízo, o acusado voltou a negar os delitos.
Contou que estava no caminhão, mas não sabia que era produto de furto.
Foi abordado assim que entrou no veículo. Um rapaz o contratou para
trocar os pneus do caminhão, pois os compraria. O nome do rapaz é
Devair Antônio, de Monte Aprazível. Ele possuía uma loja de informática
em Foz do Iguaçu. Por isso, achou que os pneus vinham do Paraguai. Já
teve uma borracharia e, na época, já tinha adquirido pneus de Devair. O
caminhão estava estacionado quando o indivíduo lhe chamou para retirar
os pneus. Achou melhor não dizer nada à polícia, pois Devair estava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
6
a família. Não destruiu seu celular. As munições encontradas em sua
residência lhe pertenciam. Foi induzido por seu antigo advogado a
confessar a propriedade das placas que estavam em sua casa. Na
verdade, tais placas só poderiam estar na mochila que Devair lhe
entregou (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhes é adversa.
Com efeito, o policial militar Sérgio Henrique
Fabiano, em Juízo, corroborando as palavras de seu colega de farda, o
também policial militar José Luiz de Paula Júnior, este ouvido apenas na
delegacia (fls. 11/12), narrou que receberam informações de que um
caminhão furtado estaria circulando pela Avenida Getúlio Vargas.
Realizaram patrulhamento e localizaram o caminhão parado, porém
funcionando, com um indivíduo dentro. A placa era de Goiânia e o lacre
estava danificado. No interior da cabine havia o telefone para contato da
empresa “Mazzon”. Efetuaram a ligação e descobriram que o caminhão
havia sido furtado na noite anterior. O acusado foi levado à delegacia,
ocasião em que ele deu um soco no próprio aparelho celular para danificá-
lo. Posteriormente, dirigiram-se até a residência do acusado e lá
encontraram diversas placas de veículos, tarjetas, lacre novo,
equipamento para adulteração de chassi, cilindro de oxigênio, pneus,
rodas, um motor e um câmbio. Na garagem, também havia um veículo
"Meriva" com o chassi aparentemente adulterado e, do lado de fora, um
caminhão parcialmente desmontado. Também foram localizadas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
7
munições de calibre 38 que o réu alegou ser para a sua defesa. Em
relação ao caminhão, o acusado informou que o adquiriu para trocar os
pneus, mas não identificou de quem seria. O réu é conhecido na cidade
como praticante de furto e receptação. Ele não soube informar o motivo
de possuir tantas peças de automóveis em sua residência (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer os crimes;
já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
8
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha Marcos Wilson Rocha Mazzon,
proprietário do caminhão, esclareceu que seu funcionário chegou com o
veículo por volta da meia noite e o estacionou na rua. Logo depois, o
caminhão foi subtraído. Ao rastreá-lo, constatou que houve deslocamento
até aproximadamente uma hora da madrugada. O furtador retirou todos
os adesivos do caminhão e trocou a placa. Policiais militares o
informaram da recuperação do veículo em Penápolis. Não sabe dizer
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
9
quem o furtou (mídia audiovisual).
A
testemunha
de
defesa
Paula
Fernando
Galindo da Cruz, esposa do réu, contou que estava em sua residência
quando um rapaz ali deixou uma sacola. Logo depois, policiais militares
chegaram e encontraram algumas munições em um quartinho. Acredita
que as munições sejam de uma tentativa de homicídio que o réu praticou
há muitos anos. O acusado abriu uma oficina em sua residência. Não
sabe dizer a procedência do caminhão, bem como das placas e tarjetas
encontradas em sua casa (mídia audiovisual).
Essas as provas.
No tocante ao crime de receptação qualificada,
a solução ministrada pela r. sentença também se apresenta escorreita.
Importante consignar que o caminhão de
origem espúria estava em poder do acusado, de sorte que lhe cumpria
justificar a sua posse de maneira inequívoca e convincente, a teor do
artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre, no entanto, que ele não
se desincumbiu desse ônus, fazendo transmudar em certeza a presunção
de sua responsabilidade.
Vale lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
10
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelante, as circunstâncias que cercam o caso revelam o dolo em sua
conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento da
origem criminosa do bem apreendido, não trazendo nenhum adminículo
probante em sentido oposto, restando desprestigiada sua versão
exculpatória, de todo inverossímil.
Esse quadro probatório, então, diferentemente
do que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança,
que o apelante certamente sabia que o veículo apreendido era produto de
crime anterior (furto), a evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo de
que os recebera em proveito próprio, revelando total incompatibilidade
com a pretensão absolutória ou eventual desclassificação.
Quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei no
10.826/03, de se ressaltar que restou bem demonstrado, pelas palavras
seguras e convincentes dos policiais militares responsáveis pela
diligência, sem falar que o laudo pericial de fls. 208/209 atestou a
eficácia dos projéteis.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
11
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação das normas de proibição insculpidas nos artigos 12 da
Lei no 10.826/03, e 180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal, razão por
que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem
colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte
de Justiça, com exceção das penas, do regime prisional e da substituição
concedida, nos exatos termos do recurso ministerial.
A propósito, as penas-base de ambos os delitos
foram estabelecidas em seus mínimos legais.
Contudo, com razão o Parquet ao requerer a
majoração das penas-base em face dos maus antecedentes, mormente
em se considerando que o acusado ostenta cinco condenações criminais
definitivas. Desse modo, elege-se a fração de 1/3 (um terço) para a
majoração inicial das penas, considerando-se quatro condenações
anteriores para a elevação (fls. 373/375 - execuções 1 a 4).
Na etapa seguinte, presente a agravante da
reincidência (fl. 375 execução 5), as penas são elevadas de 1/5 (um
quinto), mercê da especificidade da renitência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
12
Como
corolário,
as
reprimendas
ficam
definitivamente estabelecidas em: (i) 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para o crime de
receptação; e (ii) 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção
e 15 (quinze) dias-multa, para o crime de posse de munição.
Afastada, nesse passo, como requerido pelo
Ministério Público, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, mormente em se considerando o quantum punitivo
(maior do que 4 anos), a reincidência e os maus antecedentes, sem falar
que o benefício, no caso, não é socialmente recomendável (art. 44, I, II e
III, CP).
Quanto ao regime prisional, há de ser fixado o
semiaberto para o crime punido com pena de detenção, nos termos do
artigo 33, caput, do Código Penal, e o fechado para o crime de
receptação qualificada, necessários e adequados na espécie, não só em
razão do quantum punitivo, dos maus antecedentes e da reincidência do
acusado, mas também diante das circunstâncias do delito, que permitem
vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a periculosidade exacerbada,
estando a reclamar, por isso mesmo, punição efetiva e concreta, com
maior tempo de permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da Defesa e dá-se provimento ao apelo do Ministério Público
para: (i) elevar as penas a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-16.2016.8.26.0603 -Voto no 34.974
13
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-
multa, para o crime de receptação; e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6
(seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-
multa, para o crime de posse ilegal de munição; (ii) afastar a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r.
sentença, por seus jurídicos fundamentos, considerando-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se
mandado de prisão, somente após o trânsito em julgado.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator